Tribunal: TJPA
Processo: 0809542-08.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809542-08.2024.8.14.0000

PACIENTE: FELIPE PENHA CAMARA, MARIA PEREIRA SOARES

AUTORIDADE COATORA: PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. BUSCA PESSOAL ILÍCITA. INEXISTÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. SUFICIENTE. CONCESSÃO DA ORDEM.

1.

O art. 244 do Código de Processo Penal informa que a busca pessoal independerá de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa, dentre outras, esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito, como ocorreu na prática.

2.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do
periculum libertatis.

3.

Apesar dos indícios de autoria e materialidade, a falta de indicação concreta dos fatos delitivos no decreto prisional, colocam em evidência a ausência de fundamentação concreta para justificar a manutenção da cautelar extrema.

4.

A justificação da prisão limitou-se à gravidade genérica e abstrata do delito
.

5.

Indícios presentes da materialidade e autoria, bem como a primariedade do paciente, revelam que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes no caso concreto.

6.

Ordem conhecida e parcialmente concedida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão em parte
da ordem,
para restituir a liberdade aos pacientes
MARIA PEREIRA SOARES e FELIPE PENHA CAMARA
, determinando que se expeça Alvará de Soltura, se por outro motivo não estiverem presos, mediante assinatura de termo de compromisso das medidas cautelares, cuja imposição e lavratura ficarão a cargo do juiz monocrático,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0809542-08.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0808893-20.2024.8.14.0040

IMPETRANTE:
GEOVANE OLIVEIRA GOMES, advogado, OAB/PA Nº 26.556

PACIENTE: FELIPE PENHA CAMARA E MARIA PEREIRA SOARES

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar impetrado por GEOVANE OLIVEIRA GOMES, OAB 26.556, em favor dos pacientes FELIPE PENHA CAMARA E MARIA PEREIRA SOARES, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS/PA, nos autos do processo nº 0808893- 20.2024.8.14.0040.

O impetrante alega em suma que no dia 07 de junho de 2024 por volta das 15:30hs, uma guarnição policial em ronda ostensiva na rodovia Municipal Faruk Salmen, neste município e comarca de Parauapebas/PA, avistou um casal transitando pela via numa motocicleta, onde teria observado um volume na cintura do condutor posteriormente identificado como sendo o denunciado FELIPE PENHA CAMARA. Que ao realizar busca no condutor, teria encontrado na posse do condutor de 02 (duas) embalagens de cor branca entorpecente vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”, além de 01 (uma) embalagem de uma substância de cor verde conhecida popularmente como “MACONHA” e um 01(um) aparelho celular Redimi NOTE 11.

Para a concessão do Habeas Corpus, os suplicantes aduzem que não existem elementos autorizadores da prisão preventiva, não estando preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP.

Assevera que não estaria presente o periculum libertatis, sendo que os pacientes ostentam condições pessoais favoráveis, como residência fixa e bons antecedentes, de modo que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes no caso concreto.

Desta feita, requer a concessão da liminar para que seja determinada as imediatas solturas dos pacientes FELIPE PENHA CAMARA E MARIA PEREIRA SOARES, no julgamento do mérito, requer a concessão da ordem, confirmando a liminar, revogando a prisão preventiva do paciente, com ou sem a fixação das medidas cautelares diversas da prisão do art. 319 do CPP.

Os autos vieram à minha relatoria, onde indeferi a liminar e solicitei informações à autoridade coatora.

As informações foram prestadas na data de 18.06.2024, por meio do Documento de Id 20194820.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

1.

DA NULIDADE EM RAZÃO DA BUSCA PESSOAL ILÍCITA

Quanto a questão relativa à ilegalidade da busca pessoal por ausência de fundamentação, a mesma não se sustenta.

O art. 244 do Código de Processo Penal informa que a busca pessoal independerá de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa, dentre outras, esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, interpretando o referido dispositivo legal, alguns critérios para a realização de tal medida, são eles: j
uízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto
- de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.

No caso em apreço não há que se falar em qualquer ilegalidade, pois revelou-se, no caso concreto, a fundada suspeita para a busca pessoal, pois como se pode observar, principalmente dos depoimentos dos agentes de segurança, que gozam de fé pública, que avistaram dois indivíduos
em uma moto sem lacre e com volume em suas cinturas,
o que os levou a fazer a abordagem de forma escorreita.

Vejamos como se posiciona o Superior Tribunal de Justiça acerca deste tema:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. TRANCAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T, DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais e apresentou as seguintes conclusões: a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) ? baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto ? de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à ?posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito?. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como ?rotina? ou ?praxe? do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de ?fundada suspeita? exigido pelo art. 244 do CPP. d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos ? independentemente da quantidade ? após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento ?fundada suspeita? seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. e) A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do (s) agente (s) público (s) que tenha (m) realizado a diligência. 2. No caso, além das informações anônimas recebidas pelos policiais a respeito da traficância no local onde estava o paciente, os agentes públicos ressaltaram que ele demonstrou nervosismo e dispensou uma sacola no chão quando avistou a guarnição. Com efeito, o ato de dispensar uma sacola na rua ao notar a aproximação da guarnição, somado ao nervosismo demonstrado e à denúncia anônima pretérita de que o acusado estava praticando o crime de tráfico de drogas no local, indica a existência de fundada suspeita de que o recipiente contivesse substâncias entorpecentes e de que o réu estivesse na posse de mais objetos relacionados ao crime. 3. Cabe frisar, aliás, que a apreensão das drogas não decorreu da revista pessoal do paciente, porquanto a sacola com tais objetos havia sido por ele dispensada em via pública anteriormente, de modo que não estava mais junto ao seu corpo. 4. Ordem denegada. (STJ - HC: 742815 GO 2022/0147669-8, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022).

Por esta razão, afasto a tese de busca pessoal ilegal.

2.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal.

Na espécie, verifico que o magistrado
a quo,
quando da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como a que a manteve, não trouxe qualquer motivação concreta para a custódia, fazendo referências abstratas e genérica, evidenciando a ausência de fundamentação para a medida extrema. Vejamos trechos da decisão objurgada:

“(...) Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão em preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c 310 e 319 do CPP. Entendo que presente um dos requisitos para prisão preventiva, no que tange ao periculum libertatis, nos termos dos artigos 311 e 312 do CP. A situação em exame diz respeito à suposta prática do delito capitulado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, o qual tipifica conduta cuja prática configura o crime de tráfico de droga. Com efeito, entendo que a concessão da liberdade provisória aos requerentes/flagranteados, poderá vir a estimular condutas da mesma natureza, as quais têm gerado profunda revolta e indignação da comunidade local. O crescimento desenfreado do tráfico de entorpecentes no país e o aumento da violência e da marginalidade que dele decorre revelam uma grande necessidade de se coibir essa prática que, além de representar grave ameaça à saúde pública, é responsável, em última análise, pela prática de grande parte dos outros delitos. Com efeito, entendo que a concessão da liberdade provisória ao flagranteado, não se viabiliza em face dos graves indícios de envolvimento deste na comercialização de drogas, já que constatada quantidade significativa de drogas em posse dos flagrados. Deste modo, a prisão preventiva dos flagranteados, neste momento, é necessária para garantir a ordem pública, uma vez que há fortes indícios de que os agentes estariam inseridos numa estrutura “vocacionada” para comercialização de drogas, em face das circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante, conforme se infere dos depoimentos colhidos pela autoridade policial. III - Assim, sem prejuízo de análise superveniente, dada a natureza rebus sic stantibus da medida, CONVERTO a prisão em flagrante dos custodiados FELIPE PENHA CAMARA e MARIA PEREIRA SOARES, em PRISÃO PREVENTIVA, necessária para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. EXPEÇAM-SE MANDADOS DE PRISÃO DE FELIPE PENHA CAMARA e MARIA PEREIRA SOARES NO BNMP – BANCO NACIONAL DE MANDADOS DE PRISÃO. Por oportuno, considerando que inexiste local apropriado para encarceramento provisório da presa na Delegacia Polícia Civil de Parauapebas, DETERMINO a transferência da presa MARIA PEREIRA SOARES, em caráter provisório para o Centro de Recuperação Feminino – CRF de Marabá -PA. (...)
”
.

Logo, não se apontou qualquer elemento do caso concreto para justificar a prisão, fazendo-se colocações vagas sobre a gravidade do crime, revelando assim, inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema previstos na legislação processual penal.

De fato, ao examinar os fundamentos declinados acima, constato a ausência de fundamentação concreta, pois, além de reconhecida a presença de materialidade e indícios da prática delitiva, foi invocada tão somente a gravidade abstrata da conduta em tese praticada, o que, na linha da orientação firmada no âmbito de nossa Corte Superior, não se admite. Vejamos:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. 1. Apesar de o paciente ter sido acusado da prática de crime de roubo majorado, crime de natureza grave, a total falta de menção aos fatos delitivos no decreto prisional, além da ausência da indicação de elementos probatórios que indiquem a necessidade da custódia cautelar como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, põe a nu a ausência de fundamentação concreta para justificar a manutenção da cautelar extrema. A justificação da prisão limitou-se à gravidade genérica e abstrata do delito. 2. Habeas Corpus concedido. (STJ - HC: 669176 SP 2021/0159859-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 14/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2021).

HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO GENÉRICO. GRAVIDADE ABSTRATA. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. Nos dizeres do decreto prisional, "Em que pese ser tecnicamente primário, da análise da situação em apreço, conclui-se que restou demonstrada periculosidade social do investigado, uma vez que este claramente agiu em conluio com os demais autuados, em clara divisão de tarefas e premeditação, em tese." 2. Afigura-se genérico o decreto de prisão preventiva, que não faz menção a fatos que justifiquem a imposição da prisão, e que indiquem cautelaridade. Carece, portanto, de fundamentação concreta, limitando-se a invocar a gravidade abstrata da conduta atribuída ao agente e a elemento ínsito ao tipo penal. 3. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal. 4. Habeas corpus concedido. (STJ - HC: 683499 PR 2021/0240212-9, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 05/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2021).

Nosso E. Tribunal de Justiça tem posicionamento semelhante. Observemos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRISÃO PREVENTIVA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL DO PACIENTE OCORRÊNCIA - FALTA DE DADOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA GRAVIDADE GENÉRICA DO DELITO MOTIVAÇÃO INIDÔNEA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM CONCEDIDA. 1 I- A prisão provisória é medida cautelar extrema e excepcional, que implica sacrifício à liberdade individual, razão pela qual pressupõe, em face do princípio constitucional da inocência presumida, a demonstração de elementos objetivos, indicativos dos motivos concretos autorizadores da constrição; 2 II- A gravidade abstrata do delito, por si só, não é razão suficiente para impedir o benefício da liberdade provisória, prestigiando -se assim, a regra constitucional da liberdade em contraposição ao cárcere cautelar, quando não houver demonstrada a necessidade da segregação; 3 III Na espécie, o decreto preventivo não trouxe elementos concretos, extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade da segregação antecipada do paciente, visto que não encontram-se presentes os pressupostos previstos no art. 312, da Lei Adjetiva Penal; 4 IV- Condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à liberdade provisória, devem ser devidamente valoradas, quando não demonstrada aa1 presença de requisitos que justifiquem a medida constritiva excepcional do acusado, como o caso em questão; 5 V - Ordem concedida. (TJ-PA - HC: 00042066020148140015 BELÉM, Relator: PAULO GOMES JUSSARA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO, Data de Julgamento: 29/09/2014, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 30/09/2014).

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, § 2º, II DO CP (ROUBO MAJORADO). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. ORDEM CONCEDIDA COM A IMPOSIÇÃO PELO JUIZ A QUO, DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319, DO CPP. 1. A custódia cautelar, medida extrema e excepcional, só pode ser decretada por decisão judicial fundamentada e em face da presença dos requisitos legais autorizadores. Assim, conjecturas genéricas acerca da necessidade da garantia da ordem pública não se mostram suficientes para mantê-la. 2. In casu, a autoridade coatora limitou-se a tecer considerações acerca da gravidade abstrata do delito imputado ao paciente, sem indicar qualquer comportamento objetivo que pudesse demonstrar a imperiosa necessidade da medida extrema com fundamento na garantia da ordem pública, tampouco demonstrado que a vida pregressa dos acusados justificaria a imposição de tal medida, tanto mais porque são primários e menores de 21 anos. 3. Não estando demonstrada de forma concreta a necessidade de prisão preventiva do paciente, suficiente a imposição de medidas cautelares diversas (art. 319, do CPP). 4. Ordem concedida. Decisão por maioria. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por maioria de votos, vencidos os Exmos. Srs. Desembargadores Raimundo Holanda Reis e Mairton Marques Carneiro, em conceder a ordem para substituir a prisão preventiva dos pacientes por medidas cautelares diversas da prisão, estabelecidas no art. 319, do CPP, a serem aplicadas a critério do magistrado de 1º grau, excetuando-se, desde logo, a fiança, nos termos do voto do e. Des. relator. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis. (TJ-PA - HC: 08009963720198140000 BELÉM, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 18/03/2019, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 21/03/2019).

Neste sentido, também dispõe o artigo 321 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.403/2011, que ausentes os requisitos que autorizem a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 de Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste código.

Além disso, consta que os pacientes são tecnicamente primários e demonstraram possui residência fixa. Destarte, em razão da ausência de fundamentação da decisão impugnada, deve ser restituída a liberdade aos pacientes.

Frise-se que a quantidade de droga que foi ressaltada na decisão não foi exorbitante, haja vista que o total de 34g em posse de dois indivíduos que em sede policial disseram ser usuários, não revela quantidade elevada a ponto de lhes cercear a liberdade.

Ambos os pacientes deram depoimento coeso, afirmando que se conheceram em uma festa e que compraram a droga em um determinado local para consumir na casa de Maria Soares.

Noutro giro, levando-se em conta as especificidades do caso em questão, onde se observa, com base nos documentos acostados ao presente
mandamus,
mormente o laudo provisório que aponta a natureza diversificada da droga, bem como o fato de estarem em uma motocicleta sem lacre, entendo necessária a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, na esteira do que determina o artigo 282 do Código de Processo Penal, e, caso o paciente venha a descumpri-las, nada impede que seja novamente decretada a sua prisão.

Assim, tenho como necessária e, por ora, suficiente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, que deverão ser aplicadas pelo magistrado
a quo
, que se encontra mais próximo dos fatos.

Por todo exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem, para restituir a liberdade aos pacientes
MARIA PEREIRA SOARES e FELIPE PENHA CAMARA
, determinando que se expeça Alvará de Soltura, se por outro motivo não estiverem presos, mediante assinatura de termo de compromisso das medidas cautelares, cuja imposição e lavratura delego ao juiz monocrático, que deverá, antes da liberação, adverti-lo quanto às consequências do seu descumprimento.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 25/07/2024